Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME ABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Criminal que, ao manter a condenação pelos crimes de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica, readequou a dosimetria, fixou a pena definitiva em 3 meses de detenção e concedeu a suspensão condicional da pena, mas deixou de apreciar o pedido defensivo de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, à luz dos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e, o acórdão embargado, embora tenha readequado a pena e concedido a suspensão condicional, deixou de analisar pedido expresso da defesa relativo ao regime inicial de cumprimento da pena, eles devem ser providos.

4. Sendo o réu primário e fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos, impõe-se, como regra, a adoção do regime inicial aberto, inexistindo fundamentação concreta que autorize regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 77.